Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-56.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001280-56.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SAUBERLICH - CPF: 041.687.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMBARGANTE. SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EX OFFICIO COM BASE NO ART. 480 DO CPC. LAUDO TECNICAMENTE INSUFICIENTE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar, de ofício, a reabertura da instrução processual com realização de nova perícia judicial, em ação de constituição de servidão administrativa.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de vícios formais no acórdão, especialmente omissão quanto à apreciação de pedido de destaque em julgamento virtual, suposto cerceamento de defesa, erro material na análise de fatos e contradição quanto à validade da perícia técnica anteriormente produzida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. Não possui interesse recursal a parte que alega nulidade do julgamento virtual com base em pedido de destaque formulado exclusivamente pela parte contrária, especialmente quando ela própria, apesar de regularmente intimada, deixou de manifestar tempestivamente seu interesse na realização de sustentação oral, sendo incabível pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18, do CPC.

5. Inexiste contradição no acórdão que, exercendo legitimamente o poder-dever instrutório do juízo, reconhece a insuficiência técnica do laudo pericial e determina, de ofício, a realização de nova avaliação por profissional diverso, especialmente quando constatado inconsistências técnicas na perícia anterior.

6. A alegação de erro material que, na realidade, busca rediscutir a valoração probatória realizada pelo colegiado quanto à efetiva utilização da área objeto da servidão, configura nítido propósito de reexame do mérito, finalidade estranha ao recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de pedido de destaque por parte da própria parte interessada não configura cerceamento de defesa em julgamento virtual. 2. A reabertura da instrução para realização de nova perícia pode ser determinada de ofício, como exercício do poder-dever instrutório do juízo, desde que presente dúvida relevante quanto à suficiência da prova pericial anterior. 3. Inconformismo com o mérito do julgado não constitui fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o, 4o, §2o, 18 e 480; Resolução CNJ no 591/2024, art. 8o, II; Portaria TJMT no 298/2020-PRES, art. 4o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. no 0001280-56.2015.8.11.0015), à unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar, de ofício, a reabertura da instrução processual e a realização de nova perícia judicial, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa (cf. id. n° 299157397).

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o pedido de destaque formulado pela parte apelante/embargada não foi apreciado pelo relator, o que configuraria violação ao disposto no art. 8o, II, da Resolução CNJ no 591/2024 e no art. 4o, §2o, da Portaria TJMT no 298/2020-PRES. Alega que também pretendia realizar sustentação oral, mas não apresentou pedido expresso porque o benefício do pedido já formulado pela apelante lhe seria automaticamente extensível.

Quanto ao mérito, argumenta que não houve cerceamento de defesa no curso do processo, pois todos os quesitos formulados pela apelante foram respondidos pelo perito judicial, tendo sido oportunizada ampla participação das partes na produção da prova. Afirma que a perícia técnica foi realizada de forma regular e que o inconformismo da apelante com as conclusões periciais não justifica a realização de nova prova técnica, especialmente considerando que o processo tramita há mais de 10 anos.

Aduz, ainda, que a área objeto da servidão e a denominada "área impactada" não seguem sendo regularmente utilizadas como afirmado no acórdão, havendo erro material na premissa adotada. Alega que o laudo técnico aplicou corretamente o coeficiente de servidão de 100% com base na inutilização econômica da área e nos riscos operacionais, e que eventual presença de caminhões no local seria pontual e não autorizada pela embargante, não descaracterizando a inutilidade jurídica e econômica do espaço.

Por fim, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões, contradições e erro material apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja modificado o v. acórdão recorrido e restabelecida a sentença de primeiro grau (cf. Id. no 276828870).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração (cf. Id. no 302607871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a empresa embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Quanto à alegada nulidade do julgamento virtual por ausência de apreciação de pedido de destaque, observa-se manifesta ausência de interesse recursal por parte da embargante. Isso porque o requerimento de destaque foi tempestivamente formulado exclusivamente pela parte contrária, MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE S/A, não havendo nos autos qualquer petição autônoma da embargante nesse sentido.

Nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria 298/2020-PRES, o pedido de sustentação oral nas sessões virtuais deve ser apresentado pela parte interessada com antecedência mínima de 48 horas. Sendo o requerimento de sustentação oral de natureza personalíssima, caberia à embargante manifestar-se de forma expressa e tempestiva, o que não fez.

Logo, sendo inadmissível pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, não há que se cogitar nulidade do julgamento virtual ou cerceamento de defesa a ser reconhecido em favor da embargante, que, apesar de regularmente intimada, deixou de manifestar tempestivamente seu interesse em realizar sustentação oral, revelando desídia processual que não pode ser atribuída ao órgão julgador.

No tocante à suposta contradição e ao alegado erro material quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o v. acórdão embargado, de forma clara, coerente e fundamentada, apenas exerceu o poder-dever instrutório do juízo, previsto no art. 480 do CPC, ao reconhecer que a matéria técnica não se encontrava suficientemente esclarecida para o adequado julgamento da lide.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão colegiada não incorreu em juízo contraditório, mas evidenciou, de modo pormenorizado, que a conclusão pericial acerca da suposta inutilização da chamada “área impactada” de 3.264 m2 era incompatível com os elementos constantes nos autos, em especial as imagens e documentos que comprovam a continuidade do uso do imóvel como pátio logístico.

Destacou-se, ainda, que o perito judicial, engenheiro agrônomo, extrapolou os limites de sua competência técnica ao emitir juízos de valor sobre questões de segurança estrutural e operacional, notadamente quanto à área adjacente à faixa de servidão, a qual, conforme evidenciado nos autos, seguia em pleno uso pela parte embargante, especialmente como pátio logístico, o que contradiz frontalmente a alegação de perda total da funcionalidade do referido espaço.

Nesse contexto, a determinação de nova perícia, de ofício, não apenas se mostra legítima e necessária à adequada instrução do feito, mas também reforça o compromisso do órgão julgador com a busca da verdade real, não havendo qualquer contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Portanto, o que a embargante apresenta como supostos vícios nada mais é do que inconformismo com a conclusão do colegiado, baseada na análise dos elementos de prova disponíveis nos autos, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados no v. acórdão, caberia a ela manejar o recurso apropriado para impugnação do julgado, e não intentar rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, instrumento processual que não se presta à reapreciação da causa, sendo, portanto, absolutamente incabível a pretensão deduzida sob essa via.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

ADVIRTO
expressamente que o manejo de novo recurso com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025